Tribunal: STJ
Processo: 5003369-49.2023.8.08.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966206 - ES (2025/0221785-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: H V S (MENOR)
REPR. POR
: M DE J S
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCEDIMENTO
DE
AVERIGUAÇÃO
OFICIOSA
DE
PATERNIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE.
REEXAME DE
SÚMULA 284/STF.
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Procedimento de averiguação oficiosa de paternidade.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/12/2025
15/12/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA53185889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/12/2025 09:11:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 3338bbcf-62bf-434e-b78e-39d790f8027f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966206 - ES (2025/0221785-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: H V S (MENOR)
REPR. POR
: M DE J S
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCEDIMENTO
DE
AVERIGUAÇÃO
OFICIOSA
DE
PATERNIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE.
REEXAME DE
SÚMULA 284/STF.
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Procedimento de averiguação oficiosa de paternidade.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial..
: procedimento de averiguação oficiosa de paternidade, instaurado
Ação
nos termos do
o da
visando à averiguação da paternidade de H.
art. 2
Lei 8.560/1992,
V. S., filha de M DE J S.
: determinou o arquivamento do expediente, indeferindo nova
Sentença
intimação da genitora para informar o suposto genitor, sob o fundamento de que a
negativa já fora colhida pelo Oficial do registro civil, somado ao assoberbamento da
unidade judiciária. Consignou que a ação de investigação de paternidade pode ser
proposta a qualquer tempo.
: do TJ/ES negou provimento ao apelo interposto pelo
Acórdão
Ministério Público do Espírito Santo, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 58
/57):
Documento eletrônico VDA52354216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/11/2025 20:08:15
Código de Controle do Documento: 1c506890-58ba-479a-b7f8-6b4c4681ea5e

APELAÇÃO CÍVEL – PROCEDIMENTO DE AVERIGUAÇÃO OFICIOSA DE PATERNIDADE –
DESCABIMENTO DA INTIMAÇÃO DA GENITORA PARA INDICAÇÃO DO NOME DO
SUPOSTO GENITOR – RECURSO DESPROVIDO. 1. No procedimento de Averiguação
Oficiosa de Paternidade, nem sempre a oitiva da genitora será obrigatória, pois há
casos em que ela não é possível ou não é recomendada, por não ser uma medida
razoável e proporcional. Interpretação do
o, § 1o, da
2. A
art. 2
Lei n. 8.560/1992;
ausência do nome do pai no registro é um fato jurídico indesejável, uma vez que a
vinculação paterna, tanto quanto a materna, é de suma importância para o
desenvolvimento do ser humano; 3. Entretanto, quando do registro da menor, a sua
genitora declarou expressamente que não desejava informar o nome e a qualificação
do suposto pai, afirmando ainda estar ciente das consequências de tal declaração.
Nesse caso, não é adequada a sua intimação para confirmar essa vontade
judicialmente, seja por escrito ou numa audiência, sobretudo porque não há meio
coercitivo para tanto. A bem da verdade, forçá-la a indicar essa informação, por
qualquer meio que fosse, poderia violar seu direito fundamental à intimidade; 4. Nada
impedirá que o interesse da menor seja buscado numa futura demanda de
investigação de paternidade. Precedente do STJ; 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, AC 5000157-54.2022.8.08.0021, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA,
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em)

: alega violação do
o, § 1o, da
Recurso Especial
art. 2
Lei 8.560/1992.
Sustenta que o acórdão violou a norma federal ao chancelar o arquivamento do
procedimento sem, ao menos, intimar a genitora para ser ouvida em juízo, com
participação do Ministério Público, visando à coleta de informações mínimas para
eventual investigação. Requer o provimento para determinar o prosseguimento do
procedimento, com a oitiva da mãe e a notificação do suposto pai.
da lavra do I. Subprocurador-Geral MAURICIO VIEIRA
Parecer do MPF:
BRACKS opina pelo não provimento do agravo em recurso especial.
: conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão unipessoal
especial, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE
AVERIGUAÇÃO OFICIOSA DE PATERNIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 284/STF.
1. Procedimento de averiguação oficiosa de paternidade.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento
do recurso quanto ao tema.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

: o agravante afirma inexistir deficiência de fundamentação,
Agravo interno
pois indica, de forma clara e objetiva, a violação do
o, § 1o, da
art. 2
Lei 8.560/92,
demonstrando que o acórdão recorrido dispensou a oitiva judicial da genitora no
Documento eletrônico VDA52354216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/11/2025 20:08:15
Código de Controle do Documento: 1c506890-58ba-479a-b7f8-6b4c4681ea5e

procedimento de averiguação oficiosa de paternidade, contrariando o dever legal de
ouvir a mãe e notificar o suposto pai. Defende que a matéria é exclusivamente de
direito, sem necessidade de revolvimento probatório, afastando a incidência da

Súmula 7/STJ.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.
- Da fundamentação deficiente
A via estreita do recurso especial, exige a demonstração inequívoca da
ofensa ao dispositivo indicado como violado, bem como a sua particularização, a fim
de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos autos.
Na hipótese dos autos, deixou a parte agravante de expor como o acórdão
recorrido teria violado o art. 2o, § 1o da

Lei 8.560/92, o que revela a deficiência de
fundamentação suficiente a atrair a incidência da Súmula 284 do STF.
Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
REsp 2.108.647/SP,
AgInt no
Terceira Turma, DJe de
2/5/2024;
AREsp 2.097.357/MG,
11/4/2024.
- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da
essa merece ser mantida, haja vista
Súmula 7/STJ,
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo Tribunal de origem acerca da possibilidade de
arquivamento do procedimento, sem nova intimação da genitora para informar o
suposto genitor, não demandaria o reexame de fatos e provas.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA52354216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/11/2025 20:08:15
Código de Controle do Documento: 1c506890-58ba-479a-b7f8-6b4c4681ea5e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.966.206 / ES
Número Registro: 2025/0221785-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50033694920238080021
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: H V S (MENOR)
REPR. POR
: M DE J S
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO - INVESTIGAÇÃO
DE PATERNIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: H V S (MENOR)
REPR. POR
: M DE J S
Documento eletrônico VDA53164257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:45:54
Código de Controle do Documento: 05aec104-3792-47b9-a15a-f2507b00672b

ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
15/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53164257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:45:54
Código de Controle do Documento: 05aec104-3792-47b9-a15a-f2507b00672b